Tribunal: STF
Processo: AI 489712
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-13
Data de publicação: 2005-09-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS À
FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO.
A parte agravante não demonstra constar
dos autos a peça que a decisão agravada teve como ausente, qual
seja, a cópia do inteiro teor do acórdão recorrido. Trata-se de peça
 de traslado obrigatório, cuja ausência acarreta o não-conhecimento
do agravo (art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil).
 Agravo
regimental a que se nega provimento.